Tribunal: STF
Processo: RE 1242414
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFUSÃO DE SANGUE. CONTAMINAÇÃO. HIV. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.